Tribunal: TJSP
Processo: 1548997-20.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO PRÉVIA DE EXECUTIVIDADE – IPTU – Exercício de 2017 – Ilegitimidade passiva – Extinção do processo – Imóvel alienado antes do ajuizamento da execução com registro na matrícula imobiliária – Impossibilidade de modificação da CDA – Súmula 392 do STJ – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária para 15% sobre o valor atualizado da causa (CPC,

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO PRÉVIA DE EXECUTIVIDADE – IPTU – Exercício de 2017 – Ilegitimidade passiva – Extinção do processo – Imóvel alienado antes do ajuizamento da execução com registro na matrícula imobiliária – Impossibilidade de modificação da CDA – Súmula 392 do STJ – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária para 15% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 11).